Tribunal: TJBA
Processo: 8133121-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8133121-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: VERA LUCIA TORRES DE SOUZA CARNEIRO REIS

Advogado(s): MARINEZ RODRIGUES MACEDO, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s): ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, ENRICO MENEZES COELHO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. MATÉRIA DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO TRANSITADO EM JULGADO. CITAÇÃO SUPRIDA POR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL SEM DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em embargos à execução. A embargante questiona a conversão de ação de busca e apreensão em execução, alegando nulidade por ausência de citação válida, inobservância do art. 4º do Decreto-Lei 911/69, prescrição intercorrente e abusividade contratual. A sentença julgou improcedentes os embargos, mantida pela decisão monocrática.

II. Questão em discussão

2.
As questões consistem em saber: (i) se matérias de ordem pública sujeitam-se à preclusão pro judicato quando já apreciadas em decisão transitada em julgado; (ii) se a conversão processual observou requisitos legais; (iii) se ocorreu prescrição intercorrente; e (iv) se há abusividade contratual que torne o título inexigível.

III. Razões de decidir

3.
A preclusão pro judicato incide sobre matérias de ordem pública quando já apreciadas em decisão definitiva transitada em julgado. A conversão processual foi confirmada no agravo de instrumento nº 8024231-37.2023.8.05.0000, transitado em julgado em abril de 2024, impedindo nova discussão sobre a matéria, conforme art. 508 do CPC.

4. O comparecimento espontâneo da recorrente aos autos e o exercício do contraditório supriram eventual irregularidade na citação (art. 240 do CPC), inexistindo prejuízo que justifique reconhecimento de nulidade, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief.

5. A prescrição intercorrente não se configurou, pois não restou demonstrada inércia injustificada do credor, decorrendo os períodos de paralisação de circunstâncias processuais regulares.

6. A alegação de abusividade contratual não prospera, pois a embargante não apresentou demonstrativo discriminado do valor correto, conforme exige o art. 917, § 3º, do CPC, limitando-se a invocar precedentes genéricos sem demonstração específica dos valores considerados abusivos (art. 373, I, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

7. AGRAVO INTERNO QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 240, 373, I, 508, 917, § 3º; Decreto-Lei 911/69, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2046956/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 27.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1709915/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.04.2018.

ÓRD
ÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.